Tribunal: TJMT
Processo: 1020576-82.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020576-82.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):
[ROBSON DOS REIS SILVA - CPF: 730.495.221-00 (ADVOGADO), Fazenda Pública de Mirassol D' Oeste (AGRAVANTE), ADRIANA RODRIGUES FLORES - CPF: 043.909.411-94 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, VENCIDO O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

- FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ENTYVIO ( VEDOLIZUMAB) 300MG – DIAGNÓSTICO DE RETOCOLITE ULCERATIVA NA FORMA MODERADA A GRAVE
- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ENTES FEDERADOS -
REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE No 855178 RG/SE) -
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
-
DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO
- DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E BLOQUEIO DE VERBA AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF -

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0002080-57.2019.8.11.0011 movida por ADRIANA RODRIGUES FLORES, representada pela Defensoria Pública, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ , deferiu o bloqueio de verbas no valor de R$ 170.669,20 (cento e setenta mil, seiscentos e sessenta e nove reais e vinte centavos), nas contas do Estado de Mato Grosso e do Município de Mirassol D’Oeste, para garantir a aquisição do medicamento ENTYVIO 300mg (VEDOLIZUMAB), para o tratamento da agravada, conforme orçamento de ID 68562587.

A Fazenda Pública Municipal aduz que, os pressupostos fixados pelo STJ não foram preenchidos, na medida em que o medicamento não compõe a Assistência Básica e, portanto, não se insere na competência do ente público municipal, mas na do Estado de Mato Grosso.

Afirma que a responsabilidade dos municípios é com o fornecimento de medicamentos e tratamentos para a área denominada de Atenção Básica – Baixa Complexidade (Por exemplo: Programa de Saúde da Família, distribuição de medicamentos da Farmácia Básica, Serviços de Vigilância em Saúde, Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, etc.). Pugna pela aplicabilidade do entendimento fixado no TEMA 793 do STF, que determina o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Assevera que estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela recursal, o risco de dano irreparável e/ou de difícil reparação ao Município é evidente, ante as diversas situações problemáticas de médio e curto prazo ocasionados com a decisão de origem.

No mérito que seja reformada a decisão agravada, em relação ao Município/Agravante, direcionando-se o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, conforme as regras de repartição de competências.

O efeito suspensivo foi deferido. (id. 109813481).

Contrarrazões pelo desprovimento recursal. (id. 114899458)

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça recomenda “
(...)

o provimento parcial do recurso de agravo de instrumento para considerar, no presente caso, a ordem de bloqueio na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o agravante, reconhecendo, com isso, que a ele também compete a legitimidade no fornecimento do medicamento, conforme garantia constitucional (mesmo porque, existe uma decisão judicial nesse sentido).
(id. 117452981).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Mirassol D'Oeste em face de decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste que, nos autos do Cumprimento de Sentença - Processo no 2080-57.2019.811.0011, ajuizada por Adriana Rodrigues Flores, contra o agravante e o Estado de Mato Grosso, determinou o bloqueio de verbas públicas no valor de R$ 170.669.20 (cento e setenta mil, seiscentos e sessenta e nove reais e vinte centavos), nas contas dos requeridos - id 109259959 (autos referência).

Colhe-se da parte dispositiva da decisão agravada (id. 68586924 autos referência):

“(...)
Pelo exposto, com o fito de efetivar a sentença proferida nos autos,
DETERMINO:

I)
o bloqueio de verbas no valor de R
$

170.669,20 (cento e setenta mil, seiscentos e sessenta e nove reais e vinte centavos), nas contas do Estado de Mato Grosso e do Município de Mirassol D’Oeste, conforme orçamento de ID 68562587 página 1.

II)
Empós,
INTIME-SE
o estabelecimento para que apresente os dados da conta bancária para depósito no prazo de 48h (quarenta e oito horas).

III) INTIME-SE
o requerente para no prazo de 30 (trinta) dias, prestar contas nos autos.

Observe-se ainda a necessidade de que nas notas fiscais deve constar, na forma do artigo 180, VII, a, do Decreto Estadual 2212/2014 as seguintes informações complementares: local de entrega, número do processo, nome do autor e seu CPF, e a inscrição “em cumprimento ao mando judicial expedido pelo Juízo do Juizado da Fazenda Pública”. O protocolo da nota deve ainda vir acompanhado do comprovante de entrega assinado pela parte autora ou seu representante. Além da necessidade de fornecer uma cópia da nota fiscal à parte autora, que deverá anexá-la ao processo no prazo de até 10 (dez) dias, contados da entrega do medicamento.

Em cumprimento ao art. 10, § 4o do Provimento n.o 02/2015/CGJ-MT, após a apresentação da nota fiscal, intime-se o ente público para que se manifeste acerca da prestação de contas facultando-lhe a adoção das providências necessárias, no prazo de 10 (dez) dias. E ainda, comuniquem-se as Secretarias de Saúde e de Fazenda, municipal ou estadual, conforme o caso, e aos órgãos de controladoria interna, no caso do Estado de Mato Grosso a Auditoria Geral do Estado e ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso - TCE-MT (Secretaria de Controle Externo de Auditorias Especiais) acerca da documentação comprobatória dos gastos.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE,
expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS
.”

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

Em sede de preliminar, o
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE/MT
arguiu sua ilegitimidade passiva e, via de consequência, a improcedência da pretensão inicial no que tange sua responsabilidade.

Para tanto, alega tratar de um caso de alta complexidade e por isso a competência é exclusiva do Estado de Mato Grosso.

Ao final, requer a reforma da sentença para que o cumprimento da obrigação seja direcionado a Fazenda Pública Estadual.

Pois bem.

É cediço que a responsabilidade solidária entre os entes federados no que tange ao dever de prestar assistência à saúde está descrita no art. 23 da Constituição Federal:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Soma-se a isso, o fato de a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) ser uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

O assunto está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do RE no 855178-SE com Repercussão Geral, que resultou no Tema 793, vejamos:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090

DIVULG 15-04-2020

PUBLIC 16-04-2020)

Da análise do julgado não há dúvidas quanto ao fato de que a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isoladamente ou conjuntamente.

Assim, não há que falar em ilegitimidade do Município de Mirassol D’Oeste-MT, para figurar no polo passivo da demanda.

Por outro lado, no que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência d
a seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II)
Estados –

alta e média complexidade
; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

In casu
, se trata de
fornecimento do medicamento Entyvio ( Vedolizumab) 300mg tendo em vista o diagnóstico de Retocolite Ulcerativa na forma moderada a grave
.

O Juízo
a quo
determinou
o bloqueio de verbas no valor de R
$

170.669,20 (cento e setenta mil, seiscentos e sessenta e nove reais e vinte centavos), nas contas do Estado de Mato Grosso e do Município de Mirassol D’Oeste-MT, conforme orçamento de ID 68562587
.

Com essas considerações, revendo meu posicionamento adotado até aqui, me filio ao entendimento de que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e II das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado no 60 -
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Nesse sentido, implica em reconhecer que não há responsabilidade por parte do agravante na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada
a
determinação do
bloqueio de verbas no valor de R
$

170.669,20 (cento e setenta mil, seiscentos e sessenta e nove reais e vinte centavos), nas contas do
ente público municipal
.

Diante de todo o exposto, e em acolhimento ao Tema 793 do STF, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento e direciono
a obrigação no caso concreto que é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso que reflete no que diz respeito ao bloqueio de verbas.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

A questão acerca da possibilidade de direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso restou decidida pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, em acórdão assim ementado:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO À SAÚDE — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS — ALEGAÇÃO DE RESERVA DO POSSÍVEL E NECESSIDADE DE OBSERVAR AS LEIS ORÇAMENTÁRIAS — NÃO CABIMENTO — RECURSO NÃO PROVIDO.

A Constituição da República, em seu artigo 196, estabelece que a saúde é ‘direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário as ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.’

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (TJ/MT, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 174-66.2018.8.11.0011, relator Desembargador Márcio Aparecido Guedes, julgamento em 10 de novembro de 2021).

O acórdão transitou em julgado na data de 17 de fevereiro de 2022, consoante está no sistema do Processo Judicial Eletrônico.

De resultado, não é possível rediscutir questão já decidida anteriormente na fase de conhecimento, visto que importaria em violação à coisa julgada.

Dessa forma, voto no sentido de julgar prejudicado o recurso, em razão do trânsito em julgado do acórdão da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo referente à apelação/remessa necessária no 174-66.2018.8.11.0011, que trata da mesma matéria.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022